Tribunal: TJMT
Processo: 1033605-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033605-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), STEPHANNE ROCHA DA COSTA - CPF: 039.065.931-26 (AGRAVADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e extinguir o cumprimento provisório de sentença. A embargante sustenta omissão no acórdão por não ter fixado honorários advocatícios em seu favor, conforme previsto no artigo 85, § 1o do CPC e no Tema Repetitivo 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença caracteriza omissão passível de correção via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mas não fixou honorários advocatícios à parte impugnante, o que configura omissão relevante.

Nos termos do artigo 85, § 1o do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410, firmou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, pois há proveito econômico em favor da parte impugnante.

Diante da omissão identificada, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença configura omissão sanável por embargos de declaração.

Nos termos do artigo 85, § 1o do CPC e da tese fixada no Tema Repetitivo 410 do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 410.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de
Embargos de Declaração interposto pela

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
STEPHANNE ROCHA DA COSTA
,
para reformar a decisão de origem que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e, assim,
julgar o extinto o cumprimento provisório de sentença.

Para tanto, a
lega a embargante que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios em seu favor, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 410, reconhece a necessidade de arbitramento de honorários quando há acolhimento da impugnação, ainda que parcial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e fixar honorários advocatícios sucumbenciais
.

Regularmente intimad
a
,
a parte
embargad
a deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mas não fixou honorários advocatícios em favor da parte impugnante, o que configura omissão relevante.

Nos termos do art. 85, § 1o do C
ódigo de Processo Civil
, "são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 410, firmou a tese de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, pois há redução do montante exequendo, o que configura proveito econômico em favor da parte impugnante.

Dessa forma, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar a omissão e
condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025